Tribunal: TJDFT
Processo: 0749392-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SAÍDA TESTE E DE POSTERIORES SAÍDAS SISTEMÁTICAS. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DO AGRAVANTE. RETORNO PROGRESSIVO AO CONVÍVIO EM SOCIEDADE. PRINCÍPIOS DA BREVIDADE E DA EXCEPCIONALIDADE.

Para a concessão de benefícios externos ao adolescente, não deve ser levada em conta apenas a avaliação favorável do comportamento do menor durante o cumprimento da medida socioeducativa. Há que se considerar outros aspectos, em especial a natureza do ato infracional imputado ao adolescente, a finalidade ressocializadora e punitiva da medida socioeducativa aplicada, além do tempo já cumprido. Necessária a conscientização e a responsabilização do adolescente pelo ato infracional praticado (art. 1o, § 2°, I, da Lei n. 12.594/2012), o que ocorre com a evolução gradual do processo de ressocialização.

Em que pese o princípio da brevidade das medidas socioeducativas e o tempo de acautelamento, verifica-se que o adolescente ainda não está preparado para o usufruto de benefícios externos, uma vez que, embora tenha demonstrado algum avanço em seu processo ressocializador, este é incipiente, sendo prudente aguardar uma evolução comportamental mais consistente a fim de realizar adequada avaliação da possibilidade de concessão de todos os benefícios pleiteados.

O deferimento ao agravante de uma primeira saída especial não desconsidera o caráter lento, gradual e individualizado a ser observado no processo ressocializador da medida socioeducativa de Internação, colaborando para proporcionar a reinserção do socioeducando à família e à sociedade de forma paulatina e segura.

Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas para permitir a concessão de saída especial.